Tribunal: TJSP
Processo: 1124159-57.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
r contra participante de plano FGB após mais de dez anos de contribuições regulares. Alegação de onerosidade excessiva decorrente de queda das taxas de juros, aumento da expectativa de vida e mudanças regulatórias. Eventos que integram o risco próprio da atividade previdenciária e não configuram acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. Relação consumerista regida pelo CDC. Pretensão formulada quando o participante se aproxima do período de concessão do benefício que ofende os princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1124159-57.2021.8.26.0100; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 34a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/07/2025; Data de Registro: 25/07/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Pedro Baccarat

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/07/2025

Data de publicação:

25/07/2025

Ementa:
Previdência privada. Ação revisional movida por entidade de previdência complementar contra participante de plano FGB após mais de dez anos de contribuições regulares. Alegação de onerosidade excessiva decorrente de queda das taxas de juros, aumento da expectativa de vida e mudanças regulatórias. Eventos que integram o risco próprio da atividade previdenciária e não configuram acontecimentos

Ementa:
Previdência privada. Ação revisional movida por entidade de previdência complementar contra participante de plano FGB após mais de dez anos de contribuições regulares. Alegação de onerosidade excessiva decorrente de queda das taxas de juros, aumento da expectativa de vida e mudanças regulatórias. Eventos que integram o risco próprio da atividade previdenciária e não configuram acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. Relação consumerista regida pelo CDC. Pretensão formulada quando o participante se aproxima do período de concessão do benefício que ofende os princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato. Recurso desprovido.